Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INCOMPATIBILIDADE SUPERVENIENTE COM A BENESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.
2. A declaração de necessidade pela parte tem presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte.
3. Demonstrada a superação da hipossuficiência econômica pretérita, impõe-se a revogação da gratuidade judiciária.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.